Tribunal: TJBA
Processo: 8000287-83.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000287-83.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS MANOEL ROZINDO EWALD e outros Advogado(s): RODRIGO RAIOL SANTOS, LEONARDO DE SOUZA REIS APELADO: CONSTRUTORA OLIVEIRA FORTES LTDA e outros Advogado(s):LEONARDO DE SOUZA REIS, RODRIGO RAIOL SANTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DIREITO DE PROPRIEDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA OLIVEIRA FORTES LTDA contra acórdão que negou provimento às Apelações Cíveis, sob alegação de omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa, análise probatória, aplicação da Súmula 415 do STF, direito de propriedade, exercício do direito de construir e exame de pedido contraposto, com pretensão de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: definir se houve omissão ou contradição quanto à alegação de cerceamento de defesa; estabelecer se o acórdão deixou de analisar o conjunto probatório documental; determinar se houve omissão quanto ao direito de propriedade e ao exercício do direito de construir; verificar eventual omissão no exame do pedido contraposto; aferir a existência de contradição na aplicação da Súmula 415 do STF; definir se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de cerceamento de defesa e afirma que o magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, pode indeferir provas desnecessárias, considerando suficiente a prova pericial produzida. O laudo pericial é completo, responde aos quesitos e é corroborado por aditamento esclarecedor, sendo insuficientes as impugnações para afastar sua validade. O acórdão examina de forma fundamentada o conjunto probatório documental, incluindo plantas aprovadas, certidões e laudo pericial, reconhecendo a existência de servidão de passagem. O direito de propriedade não possui caráter absoluto e se submete a limitações, como a servidão de passagem, sendo irregular a construção realizada fora dos limites do imóvel. O alvará de construção não autoriza intervenções em área de servidão, afastando a alegação de exercício regular do direito de construir. O pedido contraposto é expressamente analisado e rejeitado por ausência de comprovação de dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC. Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação é coerente com a conclusão ao reconhecer servidão aparente com base em prova robusta, em consonância com a Súmula 415 do STF. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo necessária a demonstração objetiva dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso. O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000287-83.2023.8.05.0039, em que figuram como Embargante CONSTRUTORA OLIVEIRA FORTES LTDA e outros e como Embargado CARLOS MANOEL ROZINDO EWALD. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relatora. Salvador, 2/SO